Tribunal: TJBA
Processo: 8016990-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016990-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA AGRAVADO: ALEXANDRO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DE POSTE PARA VIABILIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando a substituição de poste localizado em frente ao imóvel do autor, para posterior ligação de energia elétrica, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa. A agravante sustenta a ausência de requisitos para concessão da medida, alegando ausência de verossimilhança, perigo de irreversibilidade e responsabilidade do consumidor pelo custeio da substituição, com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se é legítima a imposição à concessionária de energia elétrica da obrigação de substituir poste deteriorado para possibilitar a ligação de energia em imóvel residencial, bem como a razoabilidade do prazo fixado na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 atribui à distribuidora a responsabilidade pelos custos de substituição de postes danificados, salvo se o dano for causado pelo consumidor. A jurisprudência do TJBA reconhece a responsabilidade exclusiva da concessionária pela substituição de poste quando não comprovada irregularidade na construção do imóvel. Constatada a essencialidade do serviço e a ausência de demonstração de irregularidade na construção, justifica-se a manutenção da tutela deferida. O prazo de 5 dias úteis para o cumprimento da obrigação revela-se exíguo, considerando a complexidade e os riscos inerentes à substituição de poste de energia, sendo razoável a ampliação para até 60 dias, conforme previsão da própria Resolução ANEEL. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ampliar o prazo para o cumprimento da obrigação de substituir o poste para até 60 (sessenta) dias. Tese de julgamento: "1. É dever da concessionária de energia elétrica substituir poste deteriorado, quando não demonstrada culpa do consumidor, para viabilizar a ligação do serviço essencial. 2. É razoável a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação em face da complexidade técnica do serviço, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 101, 110, IV, 623, XIV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0515472-05.2019.8.05.0001; TJBA, AI nº 8033505-25.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8010399-97.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8016990-41.2025.8.05.0000 em que figuram como parte agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e parte agravada ALEXANDRO ARAÚJO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação de substituição do poste para até 60 (sessenta) dias, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça